Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011452-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), C. E. G. M. - CPF: 059.684.551-01 (AGRAVADO), ROSELI GIMENEZ MEGIER - CPF: 894.933.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (
Charlotte`s Web 50mg CBD /ml ORIGINAL FÓRMULA – 5000/100ml
) – DIAGNÓSTICO DE AUTISMO ATÍPICO ASSOCIADO COM TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANVISA – IRRELEVÂNCIA – PREVALÊNCIA DO TRATAMENTO E DO DIREITO À VIDA, À DIGNIDADE E À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE - NECESSIDADE DEMONSTRADA TAMBÉM EM FACE DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO -

INCIDÊNCIA DO CDC – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, da prevalência de interesses do consumidor (do direito à vida e à integridade física do paciente) e da leitura das cláusulas contratuais firmadas em benefício do consumidor, deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde de paciente diagnosticado com autismo atípico associado com transtorno de aprendizagem, diante da demonstração da necessidade do fármaco, conforme prescrição de médico especialista, de modo que a alegação de que o medicamento não consta no rol taxativo da ANS não é relevante para a negativa de fornecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,
contra decisão prolatada na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Dano Moral n°
1009165-60.2022.8.11.0015
, em trâmite perante o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
C. E. G. M.
, representada por sua genitora,
ROSELI GIMENEZ MEGIER
,
que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante

autorize/forneça no prazo de 05 dias, o medicamento (Charlotte.s Web 50MG CBD), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte Agravante após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, em sede recursal, eis que o medicamento mencionado não possui registro taxativo válido na ANVISA, não havendo, portanto, cobertura obrigatória contratual pelo plano de saúde.

Defende que as operadoras devem obrigatoriamente oferecer todos os atendimentos descritos no rol de procedimentos, e que o entendimento de que o rol da ANS seja exemplificativo nega vigor a várias disposições da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998), principalmente porque confere à ANS a competência para elaborar rol de cobertura mínima obrigatória às operadoras.

Diz que para que o medicamento seja registrado no Brasil e ele seja comercializado, posto em circulação, deve ser comprovada a segurança do medicamento, sua eficácia e qualidade, o que não ocorreu no caso, sendo lícita a exclusão de cobertura do produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.

Discorre que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

Afirma que não há cobertura para medicação de uso domiciliar; e que prevalece a Lei de Regência (Lei n. 9.656/98) frente ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, “(...)
eis que enseja uma interpretação abrangente das cláusulas contratuais, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória, mormente porque é incabível a liberação de medicamento sem registro válido na ANVISA e para uso domiciliar do beneficiário, isto é, conforme incluso comprovante, a medicação não é de cobertura obrigatória pelo plano, em conformidade com as disposições contratuais (cláusula sétima e subitens); legais (Lei no 9656/98, artigo 10, V e VI) e normativas de autarquia federal ANS (RN no 465/2021, artigo 17, V e artigo 18, IX e X, alíneas ‘a’ e ‘b’)”. (ID. Num. 131527684 - Pág. 24)

No mérito, pede o provimento do agravo, revogando-se a decisão recorrida, ratificando a liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Relatora em substituição legal.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 135399194)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Dano Moral n°
1009165-60.2022.8.11.0015
, em trâmite perante o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
C. E. G. M.
, representada por sua genitora,
ROSELI GIMENEZ MEGIER
, em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
(ora Agravante)
,
deferiu
a antecipação de tutela para determinar que a Agravante

autorize/forneça no prazo de 05 dias, o medicamento (Charlotte.s Web 50MG CBD), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

O usuário/paciente é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, diante disso, possui comorbidades, mostrando-se necessário, segundo indicação de médico especialista, o uso do medicamento em questão para melhor controle da patologia, pois indica resultados favoráveis ao tratamento.

Assim, independentemente da taxatividade do rol de medicamentos da ANS, e do fato do medicamento a ser fornecido não conste deste rol, há entendimento de que a indicação médica especialista é fundamental para o êxito de tratamento.

Assim, havendo prescrição de uso do fármaco para o tratamento, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).

Com tal contexto, prevalece os interesses do paciente, o seu bem estar que sobrepõe a
conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput”
.

Nesse sentido, colaciono parecer ministerial:

“(...)
No caso em tela, conforme relatório médico incluso (fl. 170), constata-se o agravado, com 09 (nove) anos de idade, encontra-se em acompanhamento médico, em razão de haver sido diagnosticado com Autismo Atípico associado com Transtorno de Aprendizagem e Transtorno Opositor Desafiante, desde os 04 (quatro) anos de idade. Sendo relatado que este já fez uso de vários medicamentos ali mencionados, contudo, não apresentando resposta clínica efetiva. Sendo informado, ainda que, naquele momento atual, faz uso, em ocasião de crise grave de agressividade, com excelente resposta, apenas do medicamento à base de CBD (Charlotte ́s Web 50mgCBD/ml ORIGINAL FORMULA – 5000mr/100ml).

De modo que, pela análise dos autos, entendo que restou sobejamente demonstrado o direito fustigado e o grau de risco e sofrimento pelo qual passa o agravado que não correspondendo mais ao uso das medicações convencionais, apresentou ótima resposta ao uso do medicamento requestado na inicial.

De início, é perfeitamente aplicável ao caso em comento, as normas de Direito do Consumidor, o que, por certo, assegura ao agravado a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e serviços auxiliares. Ao que se denota, cuida-se de tratamento prescrito recomendado por profissional médico que o assiste (Id. 1353991881) que, por certo, repercute de maneira positiva no desenvolvimento da criança autora, amenizando os comportamentos que, por certo, o impedem a realização das tarefas inerentes à sua faixa etária.

Ademais, a negativa deste por certo, vai de encontro com os preceitos ditados pelo Código de Defesa do Consumidor. A corroborar o direito vindicado pelo agravante, é de ressaltar a condição de infante, o que atrai para si a especial proteção do Estado assegurada pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido no art. 6o, da Constituição Federal. Logo, as cláusulas contratuais de contrato de plano de saúde que restrinjam tratamento médico hospitalar vão de encontro ao que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito à vida.

Por ser oportuno, vejamos os julgados a seguir colacionados:

“161007207269 - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO - CANABIDIOL - RECUSA DE FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
LEI No 9.656/98
E
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- QUESTÕES PACIFICADAS POR ESTE E. TRIBUNAL - Autor diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista. Prescrição médica do medicamento denominado Canabidiol RSHO BR. Alegada não obrigatoriedade no fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA e por não constar do rol da ANS. Irrelevância. Expressa recomendação médica. Recusa indevida de fornecimento. Incidência da
Lei no 8.078/90
, conforme sumulado pelo E. STJ. Súmula no 102, deste E. Tribunal de Justiça, precedentes desta C. Câmara e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AC 1020464-53.2021.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 10a CD. Priv. - Rel. Márcio Boscaro - DJe 27.04.2022”.

“
153001236419
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL, PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME LENOXX-GASTOUT - AGRAVANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADOS DOMICILIARES - Dever de cobertura dos fármacos utilizados em internação home care - Precedentes - Indicação médica de utilização do medicamento - Probabilidade do direito configurada - Perigo na demora da prestação jurisdicional, em razão da gravidade do quadro de saúde do recorrente - Decisão reformada - Tutela antecipada concedida - Recurso provido. (TJPR - Proc. 0067463-06.2021.8.16.0000 - 9a C.Cív. - Rel. Des. Domingos José Perfetto - DJe 21.02.2022 )”

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022